Tribunal: STF
Processo: ADI 1789
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-04-16
Data de publicação: 1998-04-16

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Medida
Provisória nº 1531-11, de 17.9.1997, art. 5º, II, ao dispor sobre a
cisão parcial da Eletrosul - Centrais Elétricas do Sul do Brasil
S.A., com a criação da Gerasul - Centrais Geradoras do Sul do Brasil
S.A. 3. A disposição impugnada não se reveste de caráter normativo,
eis que não constitui regra de natureza geral, abstrata e
imperativa. Cuida-se, aí, de disposição que regula situação
concreta. 4. Não é cabível ação direta de inconstitucionalidade, ut
art. 102, I, a), da Constituição, para impugnar a disposição
constante do art. 5º, II, da Medida Provisória nº 1531-11, de
17.9.1997. 5. Precedentes do STF. 6. Ação direta de
inconstitucionalidade não conhecida.